Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018293-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEZIRENE MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 808.226.221-49 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), EMERSON PAZ SIQUEIRA - CPF: 716.573.981-53 (APELANTE), WILIAN NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 009.218.051-52 (APELANTE), ANDERSON ANTUNES PAZ SIQUEIRA - CPF: 716.669.901-91 (APELANTE), ESTER HELENA NASCIMENTO SIQUEIRA SILVA - CPF: 024.000.931-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE SERVIDOR POR
COVID-19
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento de servidor por
COVID-19
.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do ente público pelo óbito de servidor acometido por
COVID-19
, especificamente quanto à configuração do nexo de causalidade entre o retorno ao trabalho presencial e o contágio pela doença.

III. Razões de decidir
:

3. Em casos de omissão estatal, a responsabilidade civil é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa além do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A pandemia da
COVID-19
constitui evento de força maior, caracterizado pela inevitabilidade e externalidade, que afeta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, especialmente ante a ausência de prova robusta do contágio no ambiente laboral.

5. A mera coincidência temporal entre o retorno ao trabalho e a contração da doença não é suficiente para estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre a conduta estatal e o resultado danoso, considerando o caráter pandêmico da doença e a multiplicidade de fontes de contágio.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por morte de servidor em decorrência da
COVID-19
exige comprovação inequívoca do nexo causal entre o contágio e o ambiente laboral, não sendo suficiente a mera suposição de exposição ao vírus no local de trabalho, em razão do caráter de força maior da pandemia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, j. 8.10.2024; TJSP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEZIRENE MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
,
EMERSON PAZ SIQUEIRA
,
WILIAN NASCIMENTO DE SIQUEIRA
,
ANDERSON ANTUNES PAZ DE SIQUEIRA
e
ESTER HELENA NASCIMENTO SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1018293-60.2021.8.11.0041, proposta contra o
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam, em síntese, que o servidor falecido, João Paz Siqueira, acometido de diversas comorbidades que o enquadravam no grupo de risco da
COVID-19
— circunstância de pleno conhecimento do Município —, foi convocado a retornar ao trabalho no início de 2021 e faleceu em razão da doença adquirida no serviço, o que gera o dever de indenizar.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 334246438, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 336159374, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEZIRENE MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
,
EMERSON PAZ SIQUEIRA
,
WILIAN NASCIMENTO DE SIQUEIRA
,
ANDERSON ANTUNES PAZ DE SIQUEIRA
e
ESTER HELENA NASCIMENTO SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1018293-60.2021.8.11.0041, proposta contra o
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que João Paz Siqueira, servidor do Município de Nova Maringá (MT), ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, faleceu em 22.2.2021, em decorrência de “
síndrome respiratória aguda grave, pneumonia bacteriana, pneumonia viral, infecção pela COVID-19, hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana obstrutiva crônica
” (certidão de óbito, Id. 334246350), sustentando que o contágio da
COVID-19
teria ocorrido no ambiente de trabalho devido ao retorno às atividades presenciais no início de 2021.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

É sabido que a pandemia da
COVID-19
, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, constituiu evento de força maior, caracterizando-se como fato imprevisível e inevitável que afetou indistintamente toda a sociedade mundial.

No que concerne à natureza jurídica do evento pandêmico e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil, a força maior, na condição de excludente do nexo causal, caracteriza-se pela inevitabilidade e pela externalidade.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dos Tribunais proclama que a eventual exposição do servidor ao
coronavírus
no ambiente laboral insere-se no contexto das circunstâncias extraordinárias então vigentes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre a conduta estatal e o resultado danoso, mormente quando inexistente prova robusta de que o contágio tenha efetivamente ocorrido no ambiente laboral.

A propósito, cito os seguintes precedentes dos ee. Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e São Paulo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO - COVID-19 - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

- Na ausência de prova dos elementos configuradores do dever de indenização, não procede a pretensão inicial da parte autora de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. [...].
” (TJ-MG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, julgado em 8.10.2024, publicado no DJE em 14.10.2024).

“
Apelação Cível – Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais proposta por esposa e filhos de servidor falecido em razão de COVID-19 [...].

Conquanto triste a morte do familiar dos autores e suas circunstâncias não procede o pedido de indenização por dano moral ante a não comprovação da desídia ou negligência do Estado Administração por meio da conduta de seus agentes – Ademais, no presente caso há causa excludente de responsabilidade do Estado, caso fortuito e força maior – Dano moral não configurado - Precedentes. [...].
” (TJ-SP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, julgado em 12.8.2024, publicado no DJE em 14.8.2024).

Ademais, a mera coincidência temporal entre o retorno ao trabalho e a contração da doença não é suficiente para estabelecer o nexo causal, especialmente considerando o caráter pandêmico da
COVID-19
e a multiplicidade de fontes de contágio existentes no período.

Dessa forma, ante a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano, não se afigura cabível a fixação de indenização por danos morais e materiais, porquanto tal pretensão pressupõe a inequívoca caracterização do dever de indenizar.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026